Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753138-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de lucros, dividendos ou juros das empresas das quais o executado é sócio, e determinou que o exequente indique bens penhoráveis, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Alega o agravante que o feito tramita desde 2021 e foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens. Informa que o Juízo indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais do executado nas empresas e, por último, também indeferiu a penhora dos lucros e dividendos. Sustenta que a medida é necessária para a satisfação do crédito. Pede antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora pleiteada. É o relator. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há, todavia, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe e, portanto, não há motivo para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas para que o cumprimento de sentença não seja extinto até o julgamento deste agravo de instrumento pela Turma Recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA